Tribunal: TJPA
Processo: 0804275-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10466 - Assembléia
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804275-64.2020.8.14.0301

APELANTE: JOCELYM MESQUITA DE ARAUJO

APELADO: CONDOMINIO GREENVILLE RESIDENCE

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804275-64.2020.8.14.0301

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: JOCELYM MESQUITA DE ARAÚJO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO GREENVILLE RESIDENCE

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de Assembleia Geral Extraordinária de condomínio edilício, na qual o autor alegava vícios formais na convocação da AGE realizada em 04/12/2019, consistentes na ausência de antecedência mínima, falta de convocação de todos os condôminos e inobservância das formas previstas na convenção condominial.

2. Nos aclaratórios, o embargante sustentou omissão quanto à legitimidade da empresa responsável pelo envio dos e-mails convocatórios, ao alegado recebimento tardio das mensagens, à ausência de previsão convencional para convocação exclusivamente eletrônica e ao suposto descumprimento do art. 1.354 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a regularidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária; (ii) estabelecer se o envio do edital por empresa prestadora de serviços contábeis compromete a validade do ato convocatório; (iii) determinar se o alegado recebimento tardio dos e-mails e a ausência de entrega do edital a alguns condôminos invalidam a assembleia; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à regularidade da convocação da AGE, consignando que o edital foi expedido com antecedência mínima de sete dias, conforme exigência da convenção condominial, além de ter sido divulgado por múltiplos meios de comunicação.

6. A administração condominial realizou a convocação da assembleia, cabendo à empresa Superlógica Condomínios apenas a função instrumental de encaminhamento das comunicações eletrônicas, circunstância que não compromete a validade do ato convocatório.

7. A prova dos autos demonstra que o próprio embargante visualizou o e-mail convocatório na data do envio, inexistindo comprovação de prejuízo concreto decorrente do alegado recebimento tardio por outros condôminos.

8. A convocação por múltiplos meios, com afixação física do edital e comunicação eletrônica, atende à finalidade de dar ciência aos condôminos acerca da realização da assembleia.

9. Não há omissão quando o acórdão aprecia as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte embargante.

10. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido suficientemente apreciada e fundamentada.

11. Os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

2. A comunicação eletrônica enviada por empresa prestadora de serviços, em caráter instrumental, não invalida convocação regularmente realizada pela administração condominial.

3. A inexistência de prejuízo comprovado afasta a nulidade da assembleia condominial por alegados vícios formais de convocação.

4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID 27625066) opostos por
JOCELYM MESQUITA DE ARAÚJO
em face do acórdão (ID 27487676), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, mantendo a sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou improcedente o pedido de anulação da Assembleia Geral Extraordinária do
CONDOMÍNIO GREENVILLE RESIDENCE
, realizada em 04/12/2019, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em síntese, a ação originária foi ajuizada pelo ora Embargante com o objetivo de anular a referida Assembleia Geral Extraordinária, sob alegação de vícios formais na convocação: ausência de antecedência mínima de 7 (sete) dias na entrega do edital convocatório, não convocação de todos os condôminos e inobservância da forma prevista na Convenção do Condomínio. A sentença (ID 24628083) julgou o pedido improcedente, conclusão mantida pelo acórdão ora embargado.

Nos presentes Embargos de Declaração (ID 27625066), opostos tempestivamente, o Embargante aponta omissão do acórdão nas seguintes questões: (a) ilegitimidade da empresa Superlógica Contabilidade para enviar o edital de convocação por e-mail, por se tratar de prestadora de serviços contábeis, sem atribuição convocatória; (b) recebimento tardio dos e-mails por parte de diversos condôminos, inclusive após a data de realização da AGE; (c) ausência de previsão na Convenção Condominial para convocação exclusivamente por e-mail, sem protocolo ou carta registrada; e (d) descumprimento do art. 1.354 do Código Civil, ante a não entrega do edital a todos os condôminos, conforme relação de protocolo de ID 115029695, corroborada pelo depoimento da preposta do Requerido.

Pugna pelo provimento dos embargos, para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e formalmente adequados.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco à reapreciação de provas ou à reforma do julgado com base em argumentos anteriormente examinados.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) Acurada análise do julgado embargado constata que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (...)” (STJ - EDcl no REsp: 2200530-RN, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/05/2025)

No caso em exame, o Embargante alega omissão do acórdão quanto aos pontos indicados nas razões recursais. Não lhe assiste razão, porém.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão da regularidade formal da convocação da AGE de 04/12/2019. O voto condutor consignou que o edital foi expedido pela administração condominial em 26/11/2019 — portanto, com a antecedência mínima de 7 (sete) dias prevista no art. 39, § 2º, da Convenção do Condomínio —, tendo sido afixado na portaria, fixado no quadro de avisos e encaminhado aos moradores, inclusive por e-mail, com registro de que o próprio Embargante visualizou a mensagem no dia do envio, consoante comunicados da empresa Superlógica Condomínios (ID 19056706).

Sobre a alegada ilegitimidade da Superlógica para envio do edital, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que tal circunstância não invalida o ato, "posto que se trata apenas de comunicação de assembleia, sem nenhum caráter decisório, cumprindo a finalidade do ato que é dar ciência aos condôminos". A convocação oficial, frise-se, partiu da administração condominial – autoridade competente –, cabendo à Superlógica apenas a função instrumental de disseminação da comunicação, o que não macula a higidez do ato convocatório.

No que tange ao alegado recebimento tardio de e-mails por parte de alguns condôminos e à suposta falta de entrega do edital a todos os moradores, o acórdão também apreciou a questão ao concluir, com base nas provas dos autos, pela inexistência de prejuízo comprovado ao Embargante. A convocação foi realizada por múltiplos meios — edital fixado fisicamente e comunicação eletrônica —, tendo o próprio autor/apelante recebido e visualizado o e-mail na data do envio.

Constata-se, portanto, que as questões apontadas como omissas foram efetivamente apreciadas pelo acórdão, ainda que com conclusão contrária à pretendida pelo Embargante. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão passível de integração por embargos de declaração. Como reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da causa, ainda que não examine individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo Embargante, cumpre consignar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada e fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

De toda forma, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante de todo o exposto, os Embargos de Declaração não comportam provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente em todos os seus termos.

Quanto ao prequestionamento suscitado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo Embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/05/2026